Tribunal: TJDFT
Processo: 0739246-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739246-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA APELADO: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA D E C I S Ã O Homologo o acordo firmado entre as partes (ID no 50552305) para que surta seus efeitos jurídicos e legais, com base no art. 932, inciso I, do CPC. Transcorrido o prazo legal, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2023 13:59:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator